Tribunal: TJMT
Processo: 1003909-13.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO N. 1003909-13.2024.8.11.0001
ORIGEM: 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A
RECORRIDO: MILTON VIZINI CORREA NETO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INDEFERIMENTO. MÉRITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO VALOR. DESCUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A em desfavor de sentença que, por reconhecer falha na prestação de serviços, condenou a empresa a restituir o valor da passagem bem como a indenizar a parte adversa em R$3.000,00 por dano moral.
2. A recorrente alega preliminar de ilegitimidade passiva e, quanto ao mérito, a improcedência da ação porque não cometeu ato ilícito.
3. Nos termos do art. 25, §1o, do CDC, todos os integrantes da cadeia de consumo são responsáveis pelos danos causados aos consumidores e, no caso, a empresa aérea não escapa a esta responsabilidade por ter unilateralmente cancelado o voo. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.
4. No caso dos autos, e incontroverso o cancelamento do voo pela companhia aérea. Ainda, observa-se que o valor não foi restituído porquanto a recorrente atribui este ônus à empresa de turismo que intermediou a compra, o que destoa da previsão contida no artigo 7o do CDC.
5. Em relação à indenização por danos morais, a parte autora comprovou a tentativa de solução administrativa, o que o fez desprender tempo útil, sem êxito.
6. O valor arbitrado deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
7. No mesmo sentido, é o entendimento desta e. Turma Recursal:
““RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RECLAMADA DECOLAR. COM LTDA – MANTIDA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19 – PEDIDO DE REEMBOLSO NÃO ATENDIDO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Admite-se a responsabilidade solidária das agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens, todavia, in casu, o serviço prestado pela recorrente foi exclusivamente a venda de passagens aéreas, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser mantida. 2. Restou evidenciado que as passagens adquiridas pelos reclamantes, foram canceladas devido a Pandemia de Covid-19, razão pela qual, os reclamantes solicitaram administrativamente o reembolso do valor total pago pelo pacote, porém, não obtiveram êxito. 3. A inércia da empresa aérea configura falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1000297-24.2023.8.11.0059, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003909-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON VIZINI CORREA NETO - CPF: 038.185.101-05 (RECORRIDO), MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - CPF: 970.449.978-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024